Tribunal: TJDFT
Processo: 0737240-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Desclassificação para uso pessoal. Apelação provida em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III – Razões de decidir
3. A palavra de apenas um dos policiais – de que viu o acusado em atitude típica de traficância -, não confirmada pelo outro policial que o acompanhava nem pelas imagens feitas dos fatos, que não são nítidas, não é suficiente para a condenação.
4. Embora encontrada com o réu 1,34g de cocaína, devido à fragilidade das provas do tráfico de drogas, desclassifica-se a conduta para porte de droga para consumo pessoal.
IV – Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28, 33, caput.